Tribunal: TJBA
Processo: 8071438-68.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071438-68.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAMILA MENEZES DE ASSUNCAO

Advogado(s)
:
BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS
REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais por descumprimento de oferta.

2.

A parte embargante alega contradição no acórdão ao não considerar a prova testemunhal produzida.

3.
A parte embargada apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4.

Saber se há contradição no Acórdão ao não considerar a prova testemunhal produzida.

5.

Saber se os Embargos de Declaração estão sendo utilizados com o objetivo de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil prevê que os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

7.

No caso concreto, o Acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa à prova testemunhal, afastando sua relevância para a comprovação do direito da parte embargante.

8.

O entendimento consolidado na jurisprudência é no sentido de que não se faz necessário o rebatimento expresso de todos os argumentos das partes, bastando que a fundamentação do decisório seja suficiente para sustentar a conclusão adotada.

9.

Os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para reexame do mérito da decisão embargada, nos termos da jurisprudência pacífica dos tribunais.

10.

Precedente relevante: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÕES NO JULGADO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ABORDADA PELA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTE VÍCIO A SER SANADO POR MEIO DE EMBARGOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (Classe: Embargos de Declaração, Número do Processo: 0506250-98.2016.8.05.0039, Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK, Publicado em: 11/09/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de Declaração rejeitados.

12.

Tese de julgamento: "Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria de mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material."

Dispositivos relevantes citados

·

Código de Processo Civil, art. 1.022.

·

Código de Processo Civil, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada

·

Classe: Embargos de Declaração, Número do Processo: 0506250-98.2016.8.05.0039, Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK, Publicado em: 11/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nº
8071438-68.2019.8.05.0001
, embargante
CAMILA MENEZES DE ASSUNÇÃO XAVIER SERRA
e embargado
BANCO
SAFRA S A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS ACLARATÓRIOS, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

IV

Salvador, .